Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-46.2018.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-46.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERMINIO VENANCIO SOARES registrado(a) civilmente como HERMINIO VENANCIO SOARES - CPF: 116.630.220-20 (APELANTE), MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), CECILIA DE MIRANDA SOARES - CPF: 862.574.551-20 (APELANTE), JOSE SADI DE MIRANDA SOARES - CPF: 285.802.220-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE HERMINIO VENANCIO SOARES registrado(a) civilmente como HERMINIO VENANCIO SOARES - CPF: 116.630.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA DE MIRANDA SOARES - CPF: 862.574.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DOS RÉUS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULARIZAÇÃO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por José Sadi de Miranda Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Hermínio Venâncio Soares e Cecília de Miranda Soares, ambos falecidos antes da propositura da ação. A sentença reconheceu a legitimidade do Apelante como sucessor de um dos
de cujus
, rejeitou os embargos monitórios e constituiu crédito em favor do Banco, condenando o Apelante ao pagamento limitado à herança recebida.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença pela ausência de habilitação do espólio dos réus falecidos; e (ii) determinar se a sucessão processual foi corretamente observada ao se admitir apenas um dos herdeiros no polo passivo.

III. Razões de Decidir

3.

O falecimento dos réus antes do ajuizamento da ação exige, nos termos do art. 110 do CPC, que a sucessão processual ocorra pelo espólio, representado por inventariante devidamente compromissado ou, na ausência de inventário, por administrador provisório.

4.

A ausência de regular habilitação do espólio como parte no processo caracteriza vício processual insanável, conduzindo à nulidade da sentença.

5.

A legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo. A regularidade processual é indispensável à validade do ato decisório.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.987.061/DF, rel. Min. Nancy Andrighi) afirma que, na ausência de inventário, o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, sendo inadmissível que apenas um herdeiro represente a totalidade dos bens e interesses dos falecidos.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da sucessão processual, com a inclusão do espólio dos falecidos no polo passivo, representado pelo administrador provisório ou inventariante, conforme o caso.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento dos réus antes do ajuizamento da ação impõe a regular habilitação do espólio no polo passivo, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

2.

A sucessão processual em casos de falecimento antes do ajuizamento exige a representação pelo inventariante devidamente compromissado ou, na ausência de inventário, pelo administrador provisório.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 110; Decreto-Lei n.º 167/67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Sadi de Miranda Soares
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em desfavor de Hermínio Venâncio Soares e Cecília de Miranda Soares.

O mencionado Juízo reconheceu a legitimidade do herdeiro José Sadi de Miranda Soares, habilitado como sucessor do falecido Hermínio, rejeitou os Embargos Monitórios opostos e constituiu o crédito de R$ 60.761,64 (sessenta mil e setecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), em favor do Banco, condenando o Apelante ao pagamento limitado ao montante da herança.

Além disso, condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença, alegando sua nulidade pela ausência de citação dos demais herdeiros, o que compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de prova pericial contábil pleiteada.

Defende a falta de fundamentação no ato sentencial, no tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. pelo não provimento do recurso, no id. 244159207.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
José Sadi de Miranda Soares
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em desfavor de Hermínio Venâncio Soares e Cecília de Miranda Soares.

O mencionado Juízo reconheceu a legitimidade do Apelante, habilitado pelo Banco como sucessor do falecido Hermínio, rejeitou os Embargos Monitórios opostos e constituiu o crédito de R$ 60.761,64 (sessenta mil e setecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), em favor do Banco, condenando o Apelante ao pagamento limitado ao montante da herança.

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou a Ação Monitória em desfavor de Hermínio Venâncio Soares e Cecília de Miranda Soares, em razão dos contratos de Cédula Rural Hipotecária, regidos pelo Decreto-Lei n.º 167/67, que possui natureza de título executivo extrajudicial.

O contrato original tinha vencimento fixado para 31/10/2005, o primeiro aditivo alterou o vencimento para 31/10/2006, seguido por outros aditivos que estenderam o vencimento final para 31/10/2025.

Diante do inadimplemento contratual, a ação monitória foi ajuizada em 03/08/2018.

Noticiado o falecimento dos réus pelo oficial de justiça, o Banco informou apenas o Apelante para ser citado, pois foi o declarante na certidão de óbito de Hermínio, o que foi admitido pelo Juízo Singular.

Citado, o Apelante opôs embargos monitórios, pugnando pela revisão das cláusulas contratuais.

Após a impugnação da instituição financeira, adveio a sentença, admitindo a sucessão processual apenas por um dos herdeiros do falecido Hermínio, rejeitando os embargos e constituindo o crédito em favor do Apelado.

Inconformado, o Apelante recorre.

De proêmio, necessário verificar a questão atinente à regularização processual devido à habilitação de um único herdeiro no polo passivo, admitida pelo Juízo Singular.

Analisadas as certidões de óbito de ids. 244159162 e 244159177 constata-se que a Sr. Cecília de Miranda Soares faleceu em 08/10/2010, sem deixar filhos menores e com bens a inventariar, enquanto o Sr. Hermínio Venâncio Soares, faleceu em 17/11/2017, também deixando bens a inventariar e os mesmos seis herdeiros, dentre os quais o Apelante, José Sadi de Miranda Soares. Confira:

É cediço que o entendimento Consolidado do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, quando não há inventário aberto, ou pelo inventariante devidamente compromissado, nos casos de inventário instaurado, sendo indispensável a regularização da representação processual nesses casos. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.

7- Recurso especial provido. (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022). Sem negrito no original.

Nos termos do artigo 110 do CPC, em caso de falecimento, a sucessão processual deve se dar pelo espólio, representado pelo inventariante devidamente compromissado, ou, na ausência de inventário, pelo administrador provisório.

Portanto, a não observância da correta habilitação do espólio no polo passivo da ação macula o processo e traz como consequência a nulidade da sentença prolatada.

Ressalta-se que a questão atinente à legitimidade das partes é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício. Além disso, importante consignar que o Juiz detém o poder de verificar a regularidade da situação das partes litigantes e determinar a regularização em casos como o dos autos.

Importante consignar, ainda, que, no caso em tela, não há demonstração de abertura de inventário, tampouco foi determinada pelo Juízo a regular habilitação do espólio, tendo sido admitida a sucessão processual por apenas um dos herdeiros, o que não se mostra adequado e impõe a cassação do ato sentencial recorrido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por José Sadi de Miranda Soares, anulo a sentença combatida e determino o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regularização da sucessão processual, com a inclusão do Espólio de Hermínio Venâncio Soares e Cecília de Miranda Soares, a ser representado pelo administrador provisório ou pelo respectivo inventariante, no caso de abertura de inventário dos bens deixados pelos executados falecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024